Tribunal: STF
Processo: AI 283660
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento.
 Petição enviada via
fac-símile. Problemas no recebimento.
                       Da leitura do art. 4º da Lei 9.800/99,
 percebe-se que eventuais
problemas no aparelho de recebimento de petições via fac-símile não
 servem de
justificativa para eventual dilação ou restituição de prazo.
                       Esta Corte dispõe de duas linhas telefônicas
 destinadas ao
recebimento de petições via fac-símile, sendo possível ao agravante
 interpor seu
recurso, no prazo legal, transmitindo-o para outro aparelho de número
 diferente,
gozando, assim, dos benefícios da Lei 9.800/99.
                       Agravo regimental não conhecido.